Tribunal: TJSP
Processo: 1023852-37.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABITE-SE E ISS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Reexame necessário interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a expedição do "habite-se" ao prévio recolhimento do ISS.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABITE-SE E ISS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Reexame necessário interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a expedição do "habite-se" ao prévio recolhimento do ISS.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condicionar a expedição do Certificado de Conclusão de Obra ("Habite-se") ao pagamento prévio do ISSQN.
III. Razões de Decidir.
3. A exigência de quitação do ISS para expedição do "Habite-se" constitui meio coercitivo inadmissível, pois o Município possui meios jurídicos próprios para a cobrança de seus créditos tributários.
4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça confirmam a impossibilidade de uso de medidas coercitivas para compelir o pagamento de tributos.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de quitação do ISS para expedição do "Habite-se" é inadmissível como meio coercitivo. 2. Precedentes confirmam a impossibilidade de uso de medidas coercitivas para pagamento de tributos.